Tribunal: TJDFT
Processo: 0708435-98.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE DESPESAS DE SAÚDE. PRÉVIA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da parte ré/apelada ao pagamento de despesas médicas não cobertas pelo plano de saúde.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em estabelecer: (i) se houve nulidade da sentença por ausência de decisão de saneamento do processo ou por cerceamento de defesa; (ii) se estão presentes os pressupostos para responsabilização civil da parte ré/apelada; e (iii) se é devida a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso supostamente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 353 e 355, I, ambos do CPC, o juiz, ao proferir decisão de julgamento conforme o estado do processo, pode ou não proferir decisão saneadora. Acaso entenda pela desnecessidade de produção de novas provas, como verificado no caso, o magistrado pode julgar antecipadamente o mérito, sem que a ausência da decisão saneadora implique nulidade processual. Ou seja, a decisão que anuncia o julgamento antecipado do mérito supre a saneadora. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de decisão saneadora não acolhida.
4. Não se constata cerceamento de defesa no indeferimento de produção de prova testemunhal quando se observa sua inutilidade para comprovar eventual ciência da consumidora quanto ao pagamento de serviço médico não coberto pelo plano de saúde. Igualmente inexiste nulidade no indeferimento de produção de prova documental que pode ser acostada pela própria parte autora (comprovação do serviço prestado, contrato de prestação de serviços e tratativa com o plano de saúde) e desconexa com a controvérsia instalada nos autos. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não acolhida.
5. As provas acostadas demonstram que a apelada firmou contrato prevendo sua responsabilidade por despesas não cobertas pelo plano de saúde. Ademais, não houve má-fé da prestadora de serviços ao executar os procedimentos anestesiológicos sem comprovada ciência prévia da apelada, pois evidente a emergência do caso, consistente em cirurgia para retirada de bateria ingerida por criança de apenas 2 (dois) anos de idade, e imprescindível os serviços de anestesia para a realização do procedimento médico (endoscopia digestiva alta).
6. Se as provas produzidas nos autos demonstram a prestação do serviço, eventual não pagamento representaria enriquecimento sem causa da parte contratante, nos termos do art. 884 do Código Civil.
7. Não demonstrada a interposição de apelação manifestamente protelatória (art. 80, VII, do CPC), inexiste motivo hábil para a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada a fim de condenar a apelada ao pagamento das despesas médicas.